Tribunal: STF
Processo: RE 1434745
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     “EXECUÇÃO ACIDENTARIA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO/INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA. Os juros moratórios incidem entre a data da elaboração da conta de liquidação e a expedição ou inscrição do precatório, e não até o pagamento, se feito dentro do prazo constitucional. Retorno à nossa antiga orientação, jamais abalada. Inteligência do art. 100, § 1º, da Constituição Federal (atual § 5º, na redação da EC n. 62/2009) e da Súmula Vinculante 17-STF, c.c. o § 12 do art. 100 da CF (na redação da EC n. 62/2009), segundo princípios de lógica formal.



    CORREÇÃO MONETARIA. O crédito acidentário submetido a precatório, calculado com aplicação do IGP-DI, deve ser atualizado pela UFIR/IPCA-E a partir da conta de liquidação até o pagamento. EC 62/09. Incabível a aplicação da lei n ° 11.960/09 em face do decidido pelo C. STF nas ADIs 4367 e 4425/DF. 



    Recurso provido em parte.” 



    O recorrente sustenta no apelo extremo violação dos artigos 100 e 102, I, alínea ”l”, e § 2º, da Constituição Federal.



    Alega ser indevida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo e a expedição do precatório.  



    Defende que, 



    “Se o ente público só pode efetuar o pagamento por meio de precatório ou RPV, em obediência ao art. 100, da Carta Magna e, se no que diz respeito à expedição do ofício requisitório e formação do precatório ou da RPV, não existem atos que sejam de sua responsabilidade, e muito menos tal ocorre após a inclusão do crédito no orçamento, não há como deixar de concluir que não há inadimplência ou mora debitoris a partir da homologação da conta de liquidação, desde que respeitado o prazo estabelecido para pagamento (60 dias para RPV e final do exercício seguinte para precatórios apresentados até 1º de julho do ano)”. 



    Afirma, também, que o acórdão recorrido decidiu que não se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Aduz, no entanto, que “a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista, que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF ainda não foi publicado, razão pela qual o exato alcance do julgamento ainda não pode ser avaliado com segurança”. 



    Decido.



    Inicialmente, colaciono os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(1) Correção monetária após a conta até o pagamento. 



    Tornou-se unânime nesta e na 17ª Câmara de Direito Público desta Corte que na elaboração da conta de liquidação aplica-se o IGP-DI e a partir de então e até o pagamento, a UFIR/IPCA-E, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo representativo de controvérsia (REsp 1.102.484/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteve Lima, j. 22/4/2009). 



    O C. Supremo Tribunal Federal, em 14/03/2013, julgou as ADIs 4357/DF e 4425/DF, declarando a inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos da EC 62/2009, da lei n. 11.960/2009 e do art. 97 do ADCT, do critério de correção pelos índices da caderneta de poupança, devendo prevalecer os índices oficiais de desvalorização da moeda. 



    Assim, inaplicável a lei n. 11.960/2009 para correção do débito, ressalvado o que vier a ser decidido pelo STF quanto à modulação dos efeitos das referidas ADIS. 



    II — Juros de mora entre a conta e a inscrição do precatório. 



    Data vênia dos que pensam em contrário, entendo devidos os juros moratórios no período entre a conta de liquidação e a expedição ou inscrição do precatório no orçamento, na ilustre companhia dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI, VALDECIR JOSÉ DO NASCIMENTO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, MEYER MARINO, FLORA MARIA NESI, desta Câmara, e também da E. 17ª Câmara Acidentária desta Corte”.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 579.431/RS, que deu origem ao Tema 96 da Repercussão Geral, decidiu que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30/6/17).



    Quanto ao índice de correção monetária, o STF, no julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente